Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LIVIA DE OLIVEIRA CAETANO (agravante/autora), contra decisões proferidas (ID 242138152 e ID 245245753, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0705536-48.2025.8.07.0019, proposta em face de NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravados/réus), que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada para que a parte agravada/ré fosse compelida a entregar, imediatamente, unidade do imóvel voltada para o sol nascente, conforme o contrato originalmente firmado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 58943122), a agravante/autora afirma, em síntese, que adquiriu do Agravado NW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com intermediação da empresa PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, um imóvel situado no Residencial Oceania, localizado em Águas Claras/DF, unidade 506 do Bloco C, firmando contrato que previa, de forma clara e expressa, que a unidade possuiria orientação solar voltada para o nascente, característica fundamental para a celebração do negócio e determinante para o valor pago. Alega que, todavia, ao proceder com a entrega do imóvel, os Agravados disponibilizaram à Agravante uma unidade voltada para o poente, contrariando diretamente o que fora pactuado contratualmente. Argumenta que tal descumprimento contratual compromete gravemente a qualidade do imóvel, uma vez que a orientação para o poente resulta em maior incidência de calor durante o período vespertino, elevação do consumo de energia elétrica e desvalorização patrimonial, além de causar transtornos psicológicos relevantes à Agravante uma vez que ela pagou um valor superior ao imóvel entregue, visto que o apartamento voltado para o sol nascente possuía maior valor para aquisição. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata entrega do imóvel com sol voltado ao nascente à agravante, conforme pactuado contratualmente, diante da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação; ou, subsidiariamente, requer o bloqueio do referido bem, impedindo sua venda ou transferência, como medida acautelatória para preservar o resultado útil do processo e evitar a frustração do direito da agravante, bem como que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que se trata de um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada para que a parte agravada/ré fosse compelida a entregar, imediatamente, unidade do imóvel voltada para o sol nascente, conforme o contrato originalmente firmado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante, sendo que, dessa forma, imperiosa a intimação da parte autora para que comprove sua alegada insuficiência de recursos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante/autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator